Tribunal: TJSP
Processo: 2276956-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória - Sentenciamento do feito de origem – Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal – Precedentes - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276956-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CÂMARA
DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BEBEDOURO, é agravado CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276956-78.2019.8.26.0000 - Voto no 2369
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2276956-78.2019.8.26.0000
Agravante: Câmara de Dirigentes Lojistas de Bebedouro
Agravado: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl (Spc Brasil
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Juiz de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Número de origem: 1118527-21.2019.8.26.0100
VOTO No 2369
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória -
Sentenciamento do feito de origem
Circunstância que
acarreta a perda superveniente do objeto recursal Precedentes
- Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Câmara de
Dirigentes Lojistas de Bebedouro CDL contra a respeitável decisão copiada a fls. 21
que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas CNDL, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, por meio do
qual busca a suspensão da rescisão do contrato firmado entre as partes.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos
legais da tutela provisória pretendida, razão pela qual requer, liminarmente e ao final, a
reforma da decisão agravada, para que seja deferido o seu pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276956-78.2019.8.26.0000 - Voto no 2369
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 46/50).
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 44.
Contraminuta a fls. 56/73.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Realizada consulta aos autos de origem, verifica-se que o
processo foi sentenciado nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim
de determinar o restabelecimento do contrato celebrado entre as
partes (fls. 34/57).
Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §
2o, 84 e 85,todos do Código de Pro cesso Civil, condeno a ré ao
pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do
vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de
Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos
I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de Processo
Civil.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para,
querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art.
1.010 §1o do CPC).
Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.
Com o trânsito em julgado, havendo necessidade de cumprimento do
julgado, a parte deverá providenciar a abertura do respectivo
incidente digital, no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, nada sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276956-78.2019.8.26.0000 - Voto no 2369
4/5
CSA
requerido, arquivem-se independentemente de novas deliberações.
P.R.I.” (grifos no original)
Com isso, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, o
que torna ineficaz qualquer provimento jurisdicional desta Corte.
Nesse sentido é a orientação firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de
agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente
proferida em tutela antecipada. A definição acerca de a
superveniência de sentença de mérito ocasionar a perda do objeto do
agravo de instrumento deve ser feita casuisticamente, mediante o
cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença,
de modo a viabilizar a perquirição sobre eventual e remanescente
interesse e utilidade no julgamento do recurso. Entretanto, na
específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de
deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela, vislumbra-se
que a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto
do agravo de instrumento, em virtude da superveniente perda do
interesse recursal. Isso porque a sentença de procedência do pedido -
que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se
plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no
efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do
julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que:
"Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e
suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo,
quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à
sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de
revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de
evidente antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da
sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de
instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida
antecipatória.” (EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276956-78.2019.8.26.0000 - Voto no 2369
5/5
CSA
Na mesma conformidade, é o precedente desta Câmara:
“EMENTA: Agravo de Instrumento. A ação da qual foi tirado este
recurso, foi julgada procedente, tendo o Juízo a quo examinado na r.
sentença a matéria objeto suscitada neste agravo. Recurso
prejudicado.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2192911-78.2018.8.26.0000, Rel. Juiz Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 30.10.2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, reputo prejudicado o
presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator